Tribunal: TJSP
Processo: 0001759-32.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelações. Roubos majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, e porte de arma de fogo de uso restrito. Art. 157, §2o, I e II, do CP, e art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Nulidade do processo por inobservância do rito processual comum ordinário. Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pleito de reconhecimento da tentativa.

Ementa:
Apelações. Roubos majorados pelo concurso de agentes, emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, e porte de arma de fogo de uso restrito. Art. 157, §2o, I e II, do CP, e art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Nulidade do processo por inobservância do rito processual comum ordinário. Inocorrência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Pleito de reconhecimento da tentativa. Inocorrência. Teoria da Amotio. Não ocorrência de vícios materiais da prisão em flagrante. Absorção do crime de porte de arma de fogo pelo crime de roubo. Pedido de desclassificação para o delito do art. 12 do Estatuto. Não cabimento. Causa de aumento do emprego de arma devidamente comprovada pela prova oral. Direito de recorrer em liberdade não reconhecido. Pena-base exasperada em demasia. Majoração devido a três causas de aumento que deve se dar no patamar de 5/12, em consonância com jurisprudência majoritária. Regime inicial fechado para o delito de roubo corretamente aplicado. Detração deve ser tratada pelo juízo das execuções. Recursos parcialmente providos.